Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715704-06.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 58362626 o processo principal foi sentenciado (id 58362627 - Proc. 0710226-14.2024.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator